Tribunal: TJSP
Processo: 1003756-94.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Acumulação ilegal de cargos públicos - Ministério Público do Estado de São Paulo que sustenta que o requerido, desde o ano de 2007, acumulou ilegalmente cargos nos Municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, posto que, além de apresentarem horários incompatíveis, não diziam respeito ao magistério,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Acumulação ilegal de cargos públicos - Ministério Público do Estado de São Paulo que sustenta que o requerido, desde o ano de 2007, acumulou ilegalmente cargos nos Municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, posto que, além de apresentarem horários incompatíveis, não diziam respeito ao magistério, tampouco eram ambos os cargos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada – Violação ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal – Réu que recebeu vencimentos sem a integral prestação dos serviços que lhe cabiam no Município de Taboão da Serra - Comprovação, igualmente, do dolo com que atuou na prática dos atos de improbidade administrativa – Adequação do ato à capitulação do artigo 9o, caput e inciso XI, da Lei no 8.429/92 (LIA) – Sanções proporcionais à gravidade dos fatos – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.